Tribunal: TJMT
Processo: 1025510-33.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025510-33.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZIELLI SANCHES GAIOTTE - CPF: 345.483.758-80 (EMBARGADO), RICHELLY DESERIE ESCALIANTE - CPF: 370.614.768-85 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CAROLINE PRETO SOARES - CPF: 383.681.038-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. LIPOASPIRAÇÃO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação cominatória, condenando-a a custear tratamento cirúrgico de lipedema mediante lipoaspiração, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para reanálise à luz da jurisprudência consolidada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP sobre taxatividade mitigada do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou cobertura de tratamento cirúrgico para lipedema grau II e III mediante lipoaspiração está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol de procedimentos da ANS, considerando os critérios excepcionais para cobertura de tratamentos não expressamente listados.

III. Razões de decidir

3. O lipedema foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença na 11a Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), afastando definitivamente sua caracterização como procedimento meramente estético e conferindo legitimidade científica à necessidade de tratamento médico adequado.

4. A jurisprudência consolidada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP estabeleceu que o rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura excepcional quando não houver substituto terapêutico listado, houver comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e existirem recomendações de órgãos técnicos de renome.

5. A lipoaspiração constitui o único tratamento com evidência médica capaz de remover efetivamente as células adiposas doentes no lipedema, inexistindo alternativa terapêutica eficaz para os graus II e III da patologia, conforme demonstrado por vasta literatura médica e artigos científicos acostados aos autos.

6. A paciente, diagnosticada com lipedema grau III em quadril e coxas e grau II em panturrilhas, submeteu-se previamente a tratamento conservador nutricional e de atividade física desde fevereiro de 2023, sem resultados, evidenciando a necessidade de intervenção cirúrgica para evolução da saúde e bem-estar.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O lipedema, reconhecido pela OMS como doença na CID-11, afasta caracterização de procedimento estético, legitimando cobertura de tratamento cirúrgico por planos de saúde. 2. A lipoaspiração para tratamento de lipedema grau II e III deve ser coberta por planos de saúde quando inexistir substituto terapêutico eficaz, houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos especializados, em consonância com a taxatividade mitigada do rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/90, arts. 47 e 51, IV; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; Súmula 608/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10015237720238110087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Câmara (id. 294950858), no bojo da Ação Cominatória manejada por
GRAZIELLI SANCHES GAIOTTE
, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a realizar o tratamento médico vindicado, conforme prescrições médicas.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência (id. 173864790) e, após regular instrução processual, julgou procedente o pedido para condenar a requerida a realizar o tratamento médico vindicado, conforme prescrições médicas, por médico habilitado credenciado à rede da requerida ou, na inexistência de profissional habilitado, o custeio integral do procedimento ao médico assistente da requerente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (id. 289521900).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 289521902), sustentando a inexistência de cobertura contratual ou legal para procedimento estético, argumentando que o procedimento cirúrgico pleiteado não possui cobertura contratual, legal (artigo 10, inciso II e artigo 10-A da lei 9.656/98), regimental (artigo 17, inciso II da Resolução Normativa 465/2021), e Tema 1.069 do STJ, por analogia, sendo lícita a negativa da operadora.

A Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação (id. 294950858), entendendo que:

1.

O lipedema constitui doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 2022 (CID 11 EF02.2), caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos membros inferiores, afastando a alegação de que o procedimento cirúrgico indicado teria natureza meramente estética;

2.

A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, determinando cobertura obrigatória para tratamentos não previstos quando comprovada sua eficácia e necessidade;

3.

A documentação médica demonstra a necessidade do tratamento cirúrgico, com indicação de dois médicos especialistas e nutricionista;

4.

O tratamento conservador implementado demonstrou-se ineficaz para redução da gordura acumulada nos membros inferiores e melhora dos sintomas.

A operadora opôs embargos de declaração (id. 297191880), alegando omissão quanto à análise da legalidade do Rol da ANS (artigo 10, §4o da Lei no 9.656/98 c/c artigo 1o e 4o, III, da Lei no 9.961/2000), quanto à exclusão de cobertura para procedimentos cirúrgicos para fins estéticos (artigo 10, inciso II da Lei no 9.656/98), e quanto aos princípios da intervenção mínima nas relações privadas e da boa-fé nas relações contratuais (artigos 421 e 422 do Código Civil).

Os embargos foram rejeitados (id. 303263374), sob o fundamento de que o acórdão examinou de modo suficiente e coerente os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia.

Contra essa decisão, a operadora interpôs Recurso Especial (id. 309025869), com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação dos seguintes dispositivos:

1.

Arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC, por omissão e deficiência de fundamentação;

2.

Art. 10, II, § 4o, da Lei no 9.656/1998 c/c arts. 1o e 4o, III, da Lei no 9.961/2000, por entender que o procedimento é estético e excluído da cobertura obrigatória;

3.

Arts. 421, caput, e 422 do Código Civil, por ofensa aos princípios da intervenção mínima nas relações privadas e da boa-fé objetiva.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 316277371), sustentando que o recurso especial não merece conhecimento por pretender o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) e por não impugnar todos os fundamentos do acórdão (Súmula 283/STF).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha (id. 343949384), deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise a controvérsia de acordo com a jurisprudência firmada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que estabeleceu a tese da taxatividade mitigada do rol de procedimentos da ANS.

Na decisão, o Ministro destacou que a Segunda Seção do STJ consolidou orientação no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo flexibilização em situações excepcionais, cabalmente demonstradas, e que os pressupostos para mitigação da taxatividade devem ser examinados no caso concreto. Considerando que descabe, em recurso especial, o reexame do quadro fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), determinou o retorno dos autos à instância de origem para análise da questão à luz da atual jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentado por
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Câmara (id. 294950858), no bojo da Ação Cominatória manejada por
GRAZIELLI SANCHES GAIOTTE
, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a realizar o tratamento médico vindicado, conforme prescrições médicas.

O feito retornou a este Tribunal em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.239.434/MT, que determinou a reanálise da controvérsia à luz da atual jurisprudência consolidada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, os quais estabeleceram a orientação da taxatividade mitigada do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS.

Pois bem.

Restou incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde operado pela ré, conforme documentação acostada aos autos (id. 173724221 e id.173724198), e é portadora de
Lipedema grau 03
em quadril e coxas e
grau 02
em panturrilhas, possuindo indicação cirúrgica prescrita por sua médica, conforme relatórios médicos juntados aos autos (id. 173722633, id. 173722634, id. 173722635 e id. 173724192), senão vejamos:

PACIENTE ACIMA PASSOU POR CONSULTA MÉDICA EM CIRURGIA PLÁSTICA E FOI DIAGNOSTICADA COM LIPEDEMA TIPO 2 ESTÁGIO 3 EM QUADRIL E COXAS E ESTÁGIO 2 EM PANTURILHAS. EM RELAÇÃO AOS SINAIS E SINTOMAS APRESENTA DOR EM MEMBROS, EQUIMOSES, ALÉM DE EDEMA ORTOSTÁTICO. INDICO TRATAMENTO CLÍNICO E CIRURGICO PARA PACIENTE, CONSISTINDO EM LIPOASPIRAÇÃO DE PANTURILHAS E JOELHOS EM PRIMEIRA ETAPA + LIPOASPIRAÇÃO DE QUADRIL E COXAS + LIFTING DE COXAS EM UMA SEGUNDA .

Indico tratamento clínico e cirúrgico para paciente, consistindo em lipoaspiração de coxas + quadril e panturrilha em uma etapa única sendo ela com uso da tecnologia de retração de pele (Morpheus e Renuvion).

A paciente Grazielli Sanches Gaiotte apresenta um quadro clínico de lipedema, uma condição crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos membros inferiores. Apesar de seguir as recomendações nutricionais e praticar atividade física regularmente, não foi observada evolução significativa em sua. composição corporal e nos sintomas relacionados ao lipedema.

Após diversas consultas médicas, nas quais constatou-se a necessidade de intervenção cirúrgica para tratamento da doença, a autora buscou junto à sua operadora de saúde para que custeasse o procedimento, tendo tido seu pedido negado, justificando a ré que tal procedimento era estético, conforme segue (id. 173724202):

A solicitação foi analisada e indeferida pela Auditoria Médica da Operadora, uma vez que se trata de procedimento estético, não possuindo cobertura contratual em conformidade com o artigo 17, parágrafo único, item II da Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Preliminarmente destaco três questões importantes para o deslinde da situação em análise
:

Ø

O contrato celebrado entre as partes se submete às regras da Lei no8.078/90, consoante o disposto na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: ‘
O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’
.

De acordo com o CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).

Ø

A Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou o lipedema
como doença
(CID-11).

A inclusão ocorreu na 11a Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), que entrou em vigor em 1o de janeiro de 2022.

O
reconhecimento pela OMS do Lipedema como doença, e não estética
, evidencia a possibilidade de cobertura do tratamento pelos convênios e possibilidade de tratamento pelo SUS. Este reconhecimento afasta definitivamente qualquer alegação de que se trata de procedimento meramente estético, conferindo legitimidade científica à necessidade de tratamento médico adequado.

De acordo com a Nota Técnica n. 91/2024, emitida pelo Ministério de Saúde em 20/08/2024, esta especificou que o Brasil, através do Ministério da Saúde, avança na sua implementação e, ‘
com base nas novas diretrizes e nos avanços alcançados nos últimos anos, o cronograma de implementação da CID-11 foi ajustado,
com previsão de início de uso nos sistemas de vigilância em saúde a partir de janeiro de 2027’
.

Ademais, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro de 2025, projeto de lei que cria a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Lipedema. O texto aprovado consolida o Projeto de Lei 5582/23.

Ø

Lipedema é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas. Algumas pessoas confundem lipedema com obesidade, porém, há diferenças pontuais entre as duas justamente pela aparência disforme e desproporcional com o restante do corpo. A progressão da doença é dividida em estágios (ou graus), que variam de acordo com a textura da pele e a presença de nódulos.

Com base em informações alinhadas a consensos médicos e instituições de saúde, os graus do lipedema são divididos em graus:

·

Grau 1:
A superfície da pele é lisa ou macia, mas há aumento do tecido adiposo (gordura) e presença de pequenos nódulos palpáveis (semelhantes a pérolas) no tecido subcutâneo.

·

Grau 2
:
A pele apresenta textura irregular, com nódulos maiores (parecidos com caroços ou nódulos fibróticos) e início de flacidez na pele.

·

Grau 3
:
A pele é muito mais flácida que o normal, com presença de grandes nódulos e dobras de pele ou gordura
que podem causar limitações funcionais
.

·

Grau 4 (ou Lipo-Linfedema):
Em estágios mais avançados, o acúmulo de gordura atrapalha o sistema linfático, podendo evoluir para o linfedema.

Dados os esclarecimentos,
passo à análise dos pontos estabelecidos
no Recurso Especial, especificamente quanto à orientação estabelecida no EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

A requerida fundamenta sua negativa sob o argumento de que o contrato firmado não prevê cobertura para o procedimento solicitado, por não se enquadrarem no rol de cobertura mínima da ANS e em razão do caráter estético da cirurgia.

A obrigação em dar cobertura ao procedimento prescrito, deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (prestação de serviço de assistência à saúde), cujo fornecimento encontra lastro no princípio da boa-fé contratual, relevando destacar que a patologia em questão, possui cobertura contratual.

Ressalto que a Ciência e o Direito caminham e evoluem em conjunto, de sorte que admitir absoluta vinculação às diretrizes da agência reguladora equivaleria privar os consumidores dos avanços da ciência médica, esvaziando-se, assim, o conteúdo do contrato, o que não se pode admitir.

Assim sendo, a operadora de plano de saúde somente não está obrigada a arcar com tratamento (exame, medicamento e terapias) não abarcado no Rol da ANS, desde que exista para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado na listagem da agência reguladora. Para tanto, caberia à operadora demonstrar (e disponibilizar) ao segurado, quais seriam esses tratamentos igualmente eficazes, efetivos e seguros.

Acrescento que a apelante não produziu qualquer prova que afastasse o quadro clínico descrito pela médica que acompanha a autora. Inclusive, juntou em sua defesa Parecer da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (id.

289521888),
que não condiz com a matéria em debate, vez que se refere à lipedema e não à obesidade
.

Ou seja, no presente caso a lipoaspiração não foi indicada com a finalidade de promover mera satisfação pessoal da autora, e sim para eliminar efetivos problemas de saúde, assim reconhecidos por órgãos oficiais, cumprindo ressaltar que o lipedema está previsto na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde.

Apesar de a cirurgia ainda não estar prevista no rol da ANS, certo é que, nos termos do artigo10, § 13 da Lei 9.656/98, é obrigatória a respectiva cobertura, ante a ausência de alternativas e ante a existência de comprovação da respectiva eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

Com efeito, em id. 289521863, id. 289521864, id. 289521865 e id. 289521895, a autora juntou artigos científicos que corroboram a existência de vasta literatura médica reconhecendo a eficácia da lipoaspiração para tratamento do lipedema através de lipoaspiração.

Como visto, não há substituto terapêutico para o tratamento, principalmente no grau em que a paciente se encontra (grau II e grau III).

De acordo com o
Instituto Lipedema Brasil
, https://lipedemabrasil.com.br/,

‘
lipedema é uma doença crônica, que não é combatida com medicamentos ou pomadas’
.

Quanto ao tratamento especifica:

O tratamento do lipedema pode ser dividido em dois pilares principais: tratamento conservador e tratamento cirúrgico.

A lipoaspiração é a única técnica com evidencia médica capaz de remover de forma efetiva as células doentes de gordura
. Um estudo alemão concluiu resultados satisfatórios a longo prazo de pacientes que se beneficiaram com o tratamento cirúrgico.

A cirurgia pode ser indicada já nos estágios iniciais da doença,
e pode evitar a progressão dos sintomas para estágios mais graves
.

Nesse mesmo sentido, consta do site
https://vencerocancer.org.br/
que os tratamentos para lipedema ‘
podem incluir medidas conservadoras como terapia de compressão e drenagem linfática manual,
além de intervenções cirúrgicas como lipoaspiração em casos mais graves
’
. (Dr. Antonio Carlos Buzaid e Dr. Fernando Cotait Maluf)

Ademais, verifica-se dos autos que a apelada recorreu inicialmente à tratamento médico nutricional e de atividade física
desde fevereiro/2023, contudo sem resultados
, senão vejamos relato da nutricionista:

A paciente Grazielli Sanches Gaiotte apresenta um quadro clínico de lipedema,
uma condição crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos membros inferiores.

Apesar de seguir as recomendações nutricionais e praticar atividade física regularmente
, não foi observada evolução significativa em sua. composição corporal e nos sintomas relacionados ao lipedema.

O tratamento nutricional foi iniciado em
06 de fevereiro de 2023
, com avaliação da composição corporal por meio do exame de bioimpedância InBody 120. Contudo, não obtivemos sucesso na redução da gordura acumulada nos membros inferiores nem na melhora dos sintomas relatados pela paciente. (id. 289520899)

Como já registrado, o lipedema é uma doença crônica tem origem hormonal e acomete, principalmente, as mulheres durante a puberdade, gravidez ou menopausa, segundo informações da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular de São Paulo (SBACV-SP).

O tratamento em referência não tem caráter meramente estético, haja vista que a patologia causa o crescimento tumoral das células adiposas relacionado aos hormônios femininos (puberdade, anticoncepcional e gestação), com o gravame do caráter progressivo da doença, havendo comprometimento linfático, deformidade de pele, fragilidade dos vasos capilares, dor e surgimento de feridas, sendo que não obtendo resultados com restrição alimentar ou atividades físicas, o único tratamento de cura, é a remoção cirúrgica das células doentes através de lipoaspiração com técnica tumescente.

Havendo prescrição do tratamento pelo médico para a evolução da saúde e do bem-estar da autora, o plano de saúde não pode interferir ou restringir os procedimentos adotados pelo profissional que a assiste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recusa em autorizar o tratamento de Lipedema. Sentença de procedência, que determinou o custeio do tratamento. Inconformismo da requerida.
Autora que é portadora de Lipedema estágio II. Procedimento cirúrgico prescrito que não tem natureza meramente estética
.
A ausência de previsão expressa do procedimento em rol publicado pela ANS não obsta o tratamento médico prescrito, tampouco enseja negativa de fornecimento por parte do plano de saúde. Rol meramente exemplificativo. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente sobre a necessidade do tratamento
.
Plano que não pode estabelecer o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10188271820238260008 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 21/11/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE –
LIPEDEMA – NEGATIVA DE COBERTURA – LEI 14.454/2022 – ROL DA ANS – TAXATIVIDADE MITIGADA
– HOSPITAL CREDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REEMBOLSO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. Havendo indicação médica expressa e comprovação da necessidade do tratamento, impõe-se a cobertura do procedimento, ainda que não previsto no rol da ANS, que possui caráter meramente exemplificativo, nos termos do art . 10, § 13, da Lei no 9.656/98 (Lei 14.454/2022
). 2 . Realizado o procedimento em hospital credenciado, mostra-se inaplicável cláusula contratual que limita o reembolso, impondo-se a restituição integral dos valores despendidos pelo beneficiário. 3.
Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais confirmam o caráter reparador da cirurgia para lipedema e a abusividade da negativa de cobertura
. 4 . Recurso da autora provido; recurso da ré desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015237720238110087, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CIRURGIA LIPEDEMA. NATUREZA NÃO ELETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO
. -
As diretrizes estipuladas pela ANS não têm o condão de se sobrepor ao laudo médico emitido por especialista, mormente quando o procedimento cirúrgico indicado se mostra indispensável para o restabelecimento da saúde da paciente, sendo descabida, portanto, a negativa da cobertura.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 49945960620248130000, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025) (destaquei)

Aliás, com o julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Segunda Seção, j. 08/06/2022), o STJ consolidou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo cobertura excepcional quando:

(i) não houver substituto terapêutico listado no rol:
atendido, vez que não há outra alternativa
;

(ii) houver comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
Artigos científicos juntados ao feito
.

(iii) houver recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais ou estrangeiros.
Artigos científicos citados e juntados ao feito
.

Frise-se, ademais, que o TJMT já reconheceu em situações análogas a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico de lipoaspiração para tratamento de quadro de lipedema, conforme segue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE LIPEDEMA . NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. LEI No 14 .454/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1 . Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ contra decisão que deferiu tutela antecipada para autorizar cirurgia de correção de lipodistrofia crural/trocanteira em paciente diagnosticada com lipedema grau III. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico por parte do plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, é válida, considerando o quadro clínico da paciente e a legislação vigente.
III. Razões de decidir.
3. O rol da ANS é meramente exemplificativo, e a negativa de cobertura sob esse argumento é considerada abusiva diante da Lei no 14.454/2022.
4. O relatório médico comprova a urgência e a necessidade do procedimento, o que configura o periculum in mora, justificando a concessão da tutela de urgência. 5. A decisão de primeiro grau não apresenta ilegalidade ou abusividade, uma vez que está fundamentada nos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"A negativa de cobertura de procedimento médico necessário e urgente, com base em rol exemplificativo da ANS, é abusiva, especialmente quando há indicação médica e respaldo na legislação vigente
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1 .889.704/SP; TJSP, Agravo de Instrumento 2246195-88.2024.8 .26.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313021320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LIPEDEMA – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – CUSTEIO DEVIDO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A Lei 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol da ANS será apenas a “referência básica” e que os tratamentos ou procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia e necessidade.
Com existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente sobre a necessidade do tratamento, o plano de saúde que não pode estabelecer o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido.
Precedentes do STJ. Inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa de tratamento estiver fundada no exercício legal do direito e a autora não fizer prova do abalo sofrido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10094409420238110040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

Ante o exposto, consoante a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

A decisão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixada nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que reconhece a taxatividade mitigada do rol da ANS e admite cobertura excepcional quando preenchidos os requisitos estabelecidos, como ocorre no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026